Tribunal: TJDFT
Processo: 0724807-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (ação revisional de contrato bancário).
2. Decisão anterior – A decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante-devedor apenas para deferir a suspensão do processo e determinar a liquidação da sentença, remetendo o processo à Contadoria Judicial para apuração do valor devido.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar se (i) há nulidade no processo diante da ausência de intimação do Advogado do agravante-devedor sobre o início da fase de cumprimento de sentença; e se (ii) é indevida a devolução em dobro de todas as parcelas dos empréstimos pagas pelo agravado-credor e inexigível a dívida, pois necessária a participação do Banco BRB na demanda.
III – Razões de decidir
4. O Juízo de Primeiro Grau, ao receber o cumprimento de sentença, determinou a intimação pessoal do agravante-devedor para ciência e pagamento, nos exatos termos do art. 513, §4o, do CPC, visto que iniciada essa fase após um ano do trânsito em julgado da r. sentença. Expedida e recebida a carta pessoal intimatória, inexiste nulidade processual por falta de intimação do Advogado do agravante-credor.
5. A devolução em dobro dos valores indevidamente pagos e a condenação ao pagamento do empréstimo referente a contrato firmado com Banco terceiro, objeto de portabilidade de dívida, representam matérias de mérito da ação originária já acobertadas pela coisa julgada material, assim, vedado rediscuti-las em exceção de pré-executividade apresentada na fase de cumprimento da sentença.
6. Com o deferimento da liquidação de sentença, as partes poderão se manifestar sobre os cálculos e o valor devido encontrado, obedecidos os parâmetros do título judicial executivo.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.